Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-93.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANA MONTANA SANDOVAL - CPF: 808.764.471-91 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE/VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E READEQUAÇÃO DA FATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – RECURSO PROVIDO. 1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento. 4. Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior. 5.

Segundo pacífica orientação do STJ,
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.
“A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002409-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOSIANA MONTANA SANDOVAL
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cominatória c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1002409-93.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 56403657).

A apelante sustenta irregularidade no procedimento que culminou na emissão da fatura com vencimento no mês de outubro de 2017, no valor de R$ 1.445,01 (cf. Id. nº 56403601 - pág. 9), com a cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro de sua residência, já que não foi validamente cientificada do ato, não tendo siso oportunizada a sua participação.

Alega que não foram adotadas as providências previstas no art. 111 da Resolução nº 05/2012 – AMAES, mesmo porque a
“apelada em sua defesa diz apenas que deixou o Termo de constatação no imóvel quando a Normativa exige a entrega do termo ao consumidor para exercer a ampla defesa e contraditório”
, destacando que
“a ciência posterior à constatação não legitima o ato”
e que
“a Normativa não comporta extensão legislativa por parte do Poder Judiciário, pois a exigência é entregar o Termo ao Consumidor e não deixar o TOI no imóvel em caso de recusa, devendo faze-lo pelo Correio, de modo que, não sendo presencial o ato praticado, a ciência pela Apelante, por ter encontrado o termo de modo unilateral não tem o condão de dar veracidade que pretende o ato sob pena de subverter a Ordem”
(cf. Id. nº 56403659 - pág. 6/9)
.

Alega, ainda, que a suposta fraude não se sustenta, mesmo porque os valores de consumo apurados após a troca do hidrômetro não destoam da sua média de consumo anterior à constatação, e afirma que era da Concessionária/ré o ônus de provar a fraude, por meio de perícia técnica no órgão competente, o que não foi feito, não bastando a mera apuração administrativa unilateral.

Sustenta que
“não há que se falar que a Apelante manteve-se inerte, pois esta, foi além, socorreu-se do PROCON/MT conforme se infere do FA N. 51.001.001.17.0034900, onde fora solicitado que não suspendesse o fornecimento do serviço de água, essencial, obtendo carta resposta propondo apenas a redução da multa no total de 50%, permanecendo o valor da fatura do mês 10/2017”
, além do que
“a Apelada efetuou o corte no abastecimento da água com base nos fatos acima elencados motivando a presente ação, que em sede de liminar, teve o restabelecimento do serviço”
(cf. Id. nº 56403659 - pág. 19/20), impondo-se a procedência do pedido inicial, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, tratando-se de dano
“
in re ipsa”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pleito inicial (cf. Id. nº 56403659).

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 56403663).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A requerente ingressou com a demanda inconformada com a imputação de fraude em seu hidrômetro, enquanto a concessionária requerida defende a legalidade do débito e constatação da fraude no hidrômetro.

Explico inicialmente que a conduta da concessionária requerida deve pautar-se nas disposições da Resolução Normativa nº 05/2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES, pois regulamenta o serviço público de água e esgoto neste Município de Cuiabá/MT, da qual extraio as seguintes previsões: Artigo 55, §§ 3º e 5º: prevê que a responsabilidade do usuário pelo guarda e conservação do hidrômetro, respondendo pelas despesas consequentes da falta de proteção e guarda e o dever da concessionária de inspecioná-lo periodicamente. Artigo 104 e 105: prevê a notificação do usuário em caso de infração e o direito de recorrer à concessionária no prazo de quinze dias contado do recebimento da notificação. Artigo 106, incisos II e XVI: prevê a punição de multa independentemente de notificação ao usuário que violar, avariar ou retirar o hidrômetro ou empregar materiais que não sejam aprovados pela concessionária. Artigo 111: determina a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade no caso de constatação de violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspiração, devendo uma cópia ser entregue ao usuário, procedendo-se a revisão do faturamento. Prevê ainda a realização de perícia técnica quando pertinente e a necessidade de acompanhamento em caso de retirada do hidrômetro.

A concessionária instruiu a contestação com o Termo de Ocorrência de Irregularidade (id. 13243180), documento que indica a constatação de “arame” travando a leitura e que não houve atendimento pela usuária, pelo que se deixou o termo no portão para fins de notificação.

A própria requerente relatou em inicial que o termo foi “deixado no local”, portanto, trata-se de fato incontroverso que independe de prova por força do artigo 374 do CPC.

Neste viés, embora o principal argumento da demandante seja que a apuração foi feita de forma unilateral, sem garantir-lhe o contraditório e ampla defesa, dizendo que a fiscalização deveria ter sido acompanhada por ela ou testemunhas, o que se tem é que a concessionária seguiu o devido processo legal, sendo a usuária devidamente notificada da constatação da fraude através do Termo de Ocorrência de Irregularidade deixado em sua residência, quando então teria o prazo de quinze dias para exercer o contraditório e ampla defesa por meio de recurso à concessionária (artigo 105 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES), o que optou por não fazer.

Aliás, insta consignar que a Resolução não exige o acompanhamento da inspeção pelo usuário ou por testemunhas e prevê a punição com multa independentemente da notificação do usuário (inteligência dos artigos 106 e 111).

Destaco, ainda, que a informante arrolada pela requerente, Sra. Jucimara, nada esclareceu sobre os fatos debatidos no feito, tendo apenas informado em juízo que a concessionária requerida também apontou fraude no hidrômetro de sua residência, o que a levou a ajuizar demanda a exemplo da autora.

Por sua vez, a informante da concessionária, Sra. Lorrayne, afirmou que primeiro não era feita a leitura no hidrômetro da requerente, assim ela pagava a taxa mínima, pois não havia hidrômetro instalado em sua residência; contou que houve a instalação do aparelho de medição e foram geradas três faturas, porém na quarta leitura o hidrômetro estava coberto de areia, impossibilitando-a, o que levou ao lançamento por média e pedido de fiscalização; relatou que a fiscalização constatou que não havia mais areia, porém foi encontrado um arrame dentro do relógio, travando a leitura; disse que após a vistoria é deixado o termo na residência do cliente (caixinha do correio ou portão) ou entregue pessoalmente quando o usuário está presente na casa e que ele tem prazo de quinze dias para comparecer à sede da concessionária e recorrer da multa; por fim, afirma que depois da retirada do arrame o consumo aumentou e houve oscilação.

A requerente, em sede de memoriais, afirmou que a informante mentiu no que tange a não existência do hidrômetro e posterior instalação, porém a questão é irrelevante para o deslinde do feito, pois o cerne da lide está na constatação da fraude, estando os relatados da informante, neste ponto, consonantes com o Termo de Ocorrência de Irregularidade juntado aos autos.

Portanto, demonstrada a ocorrência da fraude e tendo a concessionária obedecido as disposições da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES para a fiscalização, assegurando o contraditório e ampla defesa ao usuário através da notificação para, caso queira, oponha recurso à concessionária, a cobrança realizada em virtude da fraude constitui exercício regular de seu direito.

(...)

Por tais razões, a pretensão autoral revelou-se integralmente improcedente.

Por todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,

condeno a parte vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa considerando que é beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).”
(cf. Id. nº 56403657).

O serviço de
fornecimento de água é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

Também cumpre anotar que o faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, admite-se que a presunção seja afastada diante de prova ou circunstância contrária, que denote existência de irregularidade.

O caso do autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária provar a regularidade da prestação do serviço, principalmente em casos como este em que há imputação de ilícito perpetrado pela usuária/consumidora, com consequente aplicação de multa.

A aplicação da penalidade vem disciplinada nos arts. 102 e seguintes da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“Art.102. A inobservância a qualquer dispositivo do presente Regulamento sujeitará o infrator a notificações e penalidades, previstas neste Regulamento e na legislação vigente, podendo ainda responder por perdas e danos.

Art.103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA.

§ 1º. Nos casos de inadimplência de pagamento, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar-se dos recursos disponíveis nos órgãos de proteção ao crédito.

Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art.105. É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo.

Art.106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

(...)

II - violação, avarias ou retirada de HIDRÔMETRO ou de LIMITADOR DE CONSUMO;

(...)

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”

Ocorre que no caso dos autos, embora a ré/apelante afirme que foi constatada a irregularidade consistente em fraude por violação do hidrômetro, por ter sido encontrado um arame travando a leitura do consumo, e por isso defenda a legitimidade da aplicação da multa e, por consequência, da suspensão no fornecimento do serviço de água na unidade consumidora da autora em razão da ausência de pagamento da respectiva fatura, não comprovou que tenha havido regular notificação da consumidora/apelada acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade.

Aliás, do próprio Termo de Ocorrência de Irregularidade juntado consta a informação de que referido documento
“foi deixado no portão”
(cf. Id. nº 56403600 - pág. 9 e 56403618 - pág. 1), o que, por óbvio, não supre a exigência de regular notificação da usuária acerca do procedimento, não tendo sido atendidos os ditames do art. 111, II e III, da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES.

A participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no hidrômetro seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação do relatório, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento, o que não foi feito no caso em apreço.

Portanto, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento da respectiva fatura.

Outrossim,
os históricos de consumo e de fatura juntados com a contestação mostram que não houve muita variação de consumo após a constatação da suposta fraude e troca do hidrômetro, e, à exceção da fatura impugnada nos presentes autos, nunca houve cobrança de valores superiores a R$ 167,96 nos anos de 2017 e 2018, sendo que quase todas as demais faturas tinham valores que variavam entre R$ 60,00 e R$ 100,00 (cf. Id. nº 56403619 e 56403620).

Reconhecida a inexigibilidade da fatura e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, igualmente imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Desnecessários maiores comentários quanto à importância do fornecimento de água, e quanto ao fato de que a interrupção injusta do serviço ocasiona embaraço, frustração, revolta e outros tantos sentimentos negativos ao consumidor privado do que lhe é um direito, sendo, pois, evidente que, declarado inexistente/cancelado o débito que ensejou o corte, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque entendo que a fixação do valor de R$ 5.000,00 é razoável, respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inexigibilidade da multa e dos custos pela troca do hidrômetro, determinando a extirpação dos respectivos valores (R$ 1.010,57 e R$ 150,59) da fatura com vencimento no mês de outubro de 2017 e a revisão de referida fatura
pela média de consumo dos seis meses anteriores
, bem como para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes do indevido corte de fornecimento de água à residência da autora como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, ratificando a tutela de urgência inicialmente concedida que determinou o restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora da autora. O valor da indenização deverá ser acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento
. Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno a Concessionária/ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020